Tribunal: TJSP
Processo: 2068273-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de autuação da guia de recolhimento provisória junto ao processo de execução do paciente – Providência adotada pelo Juízo de primeira instância, durante o processamento do writ – Impetração prejudicada, nesse tópico – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do paciente (reincidente) que evidenciam a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de autuação da guia de recolhimento provisória junto ao processo de execução do paciente – Providência adotada pelo Juízo de primeira instância, durante o processamento do writ – Impetração prejudicada, nesse tópico – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do paciente (reincidente) que evidenciam a necessidade de manutenção da medida extrema – Sentenciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ausente alteração fático-jurídica que pudesse justificar sua soltura nesse momento – Estreita via do habeas corpus que não comporta o exame aprofundado e valorativo dos requisitos (subjetivo e objetivo) indispensáveis para a concessão de progressão de regime – Inexistência de notícia de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido formulado ao juízo a quo – Não há indicativos de que o paciente esteja com sua saúde debilitada ou que não disponha de atendimento médico na unidade prisional em que permanece custodiado - Panorama que, ao menos por ora, não justifica a adoção das medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o 62/2020, do CNJ.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000373512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068273-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNO
FERULLO RITA e Paciente WASHINGTON ROBERTO DE SOUSA, é impetrado
JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração quanto ao pedido de cadastramento da guia de recolhimento provisória
ao processo de execução do paciente; na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2068273-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.372
2
Habeas Corpus no: 2068273-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Bruno Ferullo Rita
Paciente: Washington Roberto de Sousa
VOTO No: 14.372
HABEAS CORPUS – Pretensão de autuação da guia de
recolhimento provisória junto ao processo de execução do
paciente – Providência adotada pelo Juízo de primeira
instância, durante o processamento do writ – Impetração
prejudicada, nesse tópico – Revogação da prisão preventiva –
Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto e
condições pessoais do paciente (reincidente) que evidenciam
a necessidade de manutenção da medida extrema –
Sentenciado que permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, ausente alteração fático-jurídica que pudesse
justificar sua soltura nesse momento – Estreita via do habeas
corpus que não comporta o exame aprofundado e valorativo
dos requisitos (subjetivo e objetivo) indispensáveis para a
concessão de progressão de regime – Inexistência de notícia
de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido formulado ao
juízo a quo – Não há indicativos de que o paciente esteja com
sua saúde debilitada ou que não disponha de atendimento
médico na unidade prisional em que permanece custodiado -
Panorama que, ao menos por ora, não justifica a adoção das
medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA,
DENEGADA A ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Bruno Ferullo Rita em favor de Washington Roberto de Sousa, alegando que este
sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo “da Vara de Execução Criminal da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo – Processo de Execução n.o 384.800”.
Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente na
demora de autuação do processo de execução do paciente (condenado ao cumprimento de
03 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao
disposto no art. 157, §2o, inc. II, c.c. arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal),
porquanto “até o momento o cartório da referida Vara das Execuções não fez a juntada da
guia de execução provisória” (sic), obstando, dessa feita, que formule pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2068273-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.372
3
benefícios prisionais.
Alega, outrossim, que o sentenciado “é portador de doenças
graves (portador de HIV, DIABETES, PRESSÃO ALTA E CIRROSE HEPÁTICA)” e,
ainda, pessoa idosa, razão pela qual se enquadra no “grupo de risco” decorrente do perigo
de contágio pelo novo coronavírus.
Requer, pois, a concessão da prisão em regime domiciliar ou
a pronta progressão ao regime semiaberto, bem assim que seja determinada a juntada da
guia de recolhimento provisória ao processo de execução.
Junta os documentos de fls. 20/76.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 78/80 e 82/83).
Informações do Juízo de origem a fls. 86/87. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 90/95).
É o relatório.
2. Inicialmente, a impetração resultou prejudicada quanto ao
pedido de juntada da guia de recolhimento provisória ao processo de execução do paciente,
porquanto o MM. Magistrado informou que providenciou a autuação do mencionado
documento e, inclusive, solicitou à unidade prisional o encaminhamento do respectivo
boletim informativo, para análise de eventuais benefícios prisionais (fls. 87).
Na parcela, portanto, a impetração encontra-se superada, pela
perda superveniente de seu objeto (CPP, art. 659).
3. No mais, consta dos autos que o paciente resgata pena de 3
anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto no art.
157, §2o, inc. II, c.c. arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal.
4. Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, a
manutenção da prisão preventiva, por ocasião da prolação do édito condenatório, revela-se
suficientemente fundamentada na recidiva e no perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente, pois, segundo salientado pelo d. Juiz de primeira instância, ele tornou a delinquir
durante o cumprimento de pena, quando estava em regime aberto (fls. 51).
E não se pode ignorar, ainda, que Washington foi condenado
por crime grave (roubo majorado tentado, perpetrado no interior de agência bancária) e
permanecera custodiado durante a instrução criminal, ausente alteração fático-jurídica que
pudesse motivar sua soltura nesse momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2068273-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.372
4
A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos
para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)” (STJ, AgRg no HC n.o 563447/SP, 5a Turma, rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/04/2020).
5. Não comporta acolhimento o deferimento, de súbito, da
almejada progressão ao regime intermediário, mesmo porque demanda o exame
aprofundado e valorativo dos pressupostos legais (subjetivo e objetivo), inviável nesta
estreita via do habeas corpus.
6. E nem mesmo há notícia de que o pleito de concessão de
prisão em regime domiciliar, com espeque no perigo de contágio pela COVID-19, tenha
sido formulado perante o e. Juízo de primeiro grau, circunstância que obsta sua análise
nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Ainda que assim não fosse, não se constata as hipóteses do
art. 117, da LEP, tampouco foram evidenciados indicativos de que Washington esteja com
sua saúde debilitada em razão de suas patologias inerentes ao fígado (hepatopatia crônica
incipiente e esplenomegalia homogênea) ou que não disponha de atendimento médico na
unidade prisional, sem descuidar que os documentos acostados revelam-se desatualizados,
porquanto datam do ano de 2017 (fls. 56/73). Inexiste, ao menos por ora, demonstração de
circunstância apta a justificar a adoção de medidas excepcionais da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7, de
18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária),
como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr.
Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração penitenciária
vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da população
carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2068273-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.372
5
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar à
liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São
Paulo, 10/4/2020).
Nesse sentido, aliás, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ – HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
7. No que diz respeito à ADPF no 347/DF, mencionada na
inicial, a medida cautelar proferida em data recente, relativamente à epidemia do
coronavírus, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
8. Diante do exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração quanto ao pedido de cadastramento da guia de recolhimento provisória ao
processo de execução do paciente; na parte, conhecida, denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator